Tribunal: TJBA
Processo: 8013663-76.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013663-76.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: MATHEUS ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES, PARLA DE PAULA LIMA, IURE BARBOSA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELA NÃO DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APÓS PURGA DA MORA. COMPATIBILIDADE DO VALOR FIXADO COM A FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida contra MATHEUS ALMEIDA SANTOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015, e determinou a imediata restituição do veículo ao Réu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, posteriormente limitada ao valor do bem. A Apelante pleiteia a redução do valor das astreintes para R$ 200,00 diários, com teto de R$ 6.000,00, alegando desproporcionalidade da penalidade fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa cominatória diária (astreintes) pelo descumprimento da ordem judicial de restituição de veículo apreendido após purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

4. A fixação do valor da multa deve considerar a urgência da obrigação, a resistência da parte ao cumprimento e a sua capacidade econômica, sob pena de esvaziar a eficácia da medida.

5. A quantia fixada em R$ 1.000,00 por dia mostra-se adequada à finalidade coercitiva, diante da estrutura econômica da instituição financeira Recorrente e da necessidade de rápida devolução do bem, utilizado pelo Réu como instrumento de trabalho.

6. O Juízo de origem mitigou eventual excesso ao acolher parcialmente os embargos de declaração para limitar o total da multa ao valor do veículo, o que afasta alegação de enriquecimento sem causa.

7. A alegação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação não se sustenta, dado que a Apelante possui estrutura logística para apreensão e, por conseguinte, para restituição dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes em valor diário de R$ 1.000,00 é legítima quando compatível com a capacidade econômica do devedor e a urgência da obrigação imposta, especialmente em casos de restituição de bem essencial ao sustento do consumidor.

A limitação do valor total da multa ao montante do bem objeto da lide preserva o princípio da proporcionalidade e impede o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

A existência de estrutura logística capaz de efetuar buscas e apreensões em todo o país impõe à instituição financeira a mesma eficiência na devolução do bem quando determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV e VI; art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8013663-76.2024.8.05.0274
, oriundos da
Comarca de Vitória
da Conquista
, em que figura

como Recorrente
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
sendo Recorrido
MATHEUS ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09